Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-92.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELANTE(S):
VERA LÚCIA RODRIGUES
APELADO(S):
ADRIANO ORLANDI
E M E N T A:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA CONTRA EX-COMPANHEIRO – IMPROCEDÊNCIA – CONCLUSÃO PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL - ALEGADA POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI, DESDE A DATA EM QUE A AUTORA PASSOU A CONVIVER MARITALMENTE COM O RÉU NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 197, I, DO CC/2002 – PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA COMPUTÁVEL APENAS APÓS O TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA AUTORA PARA A DESOCUPAÇÃO ANTES DO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS – OPOSIÇÃO INTERRUPTIVA DO PRAZO PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A causa impeditiva de fluência do prazo prescricional prevista no art.197, inciso I, do CC/2002, conquanto topologicamente inserida no capítulo da prescrição extintiva, também se aplica às prescrições aquisitivas (REsp 1.693.732/MG).
Dessa forma, não há como se computar, para fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva, o lapso temporal durante a convivência em união estável com a autora, ocasião em que o réu exercia a composse do imóvel usucapiendo.
A notificação extrajudicial da autora da ação de usucapião para a desocupação do imóvel usucapiendo constitui clara oposição ao exercício da posse passível de reconhecimento da aquisição, por configurar clara causa interruptiva na forma do inciso VI do art.202 do CC/2002.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000385-92.2021.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATORA:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA RODRIGUES - CPF: 557.472.801-04 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ADRIANO ORGANDI - CPF: 486.618.301-25 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA CONTRA EX-COMPANHEIRO – IMPROCEDÊNCIA – CONCLUSÃO PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL

- ALEGADA POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM
ANIMUS DOMINI
, DESDE A DATA EM QUE A AUTORA PASSOU A CONVIVER MARITALMENTE COM O RÉU NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 197, I, DO CC/2002 – PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA COMPUTÁVEL APENAS APÓS O TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA AUTORA PARA A DESOCUPAÇÃO ANTES DO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS – OPOSIÇÃO INTERRUPTIVA DO PRAZO PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A
causa impeditiva de fluência do prazo prescricional prevista no art.197, inciso I, do CC/2002, conquanto topologicamente inserida no capítulo da prescrição extintiva, também se aplica às prescrições aquisitivas

(REsp 1.693.732/MG).

Dessa forma, não há como se computar, para fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva, o lapso temporal durante a convivência em união estável com a autora, ocasião em que o réu exercia a composse do imóvel usucapiendo.

A notificação extrajudicial da autora da ação de usucapião para a desocupação do imóvel usucapiendo constitui clara oposição ao exercício da posse passível de reconhecimento da aquisição, por configurar clara causa interruptiva na forma do inciso VI do art.202 do CC/
2002.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
VERA LÚCIA RODRIGUES
contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária
n. 1000385-92.2021.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
ADRIANO ORLANDI
, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva em função do não preenchimento do requisito temporal e, por consequência, condenou a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Afirma a recorrente que desde o ano de 2000 estabelece moradia habitual no imóvel usucapiendo – qual seja, o no lote urbano no. 04-B, quadra 12, Setor D, com área de 357,50 m2, situado em Alta Floresta/MT, desmembrado da matrícula n. 30.388, Livro 2-EU, do CRI do 1o Ofício daquela Comarca – e sobre ele exerce a posse com
animus
domini
, arcando com os custos de manutenção e reparos, bem como com as despesas e impostos, conforme documentos em anexo.

Anota que, por aproximadamente 13 (treze) anos, as partes mantiveram uma união estável, sendo a convivência estabelecida no imóvel usucapiendo e, mesmo após o reconhecimento e dissolução judicial da união, no ano de 2009, a apelante permanece no imóvel exercendo a posse do bem com
animus
domini
.

Aduz que a prescrição aquisitiva se efetivou durante os anos 2000 a 2010, época que o imóvel pertencia ao pai do seu ex-companheiro, Sr.
Sevério
Orlandi
– o qual jamais se opôs ao exercício de sua posse de forma, pacífica e ininterrupta e, sobretudo, com ânimo de dona – sendo que apenas em 02.07.2017 o imóvel passou a pertencer ao apelado, quando este o adquiriu.

Registra que no dia 07.06.2017, o apelado notificou extrajudicialmente a autora para desocupar o imóvel, sob o fundamento de que o imóvel iria servir para sua moradia, quando já atingido o requisito temporal.

Inconformada com a sentença de improcedência – a qual se arrimou no fundamento de que a notificação extrajudicial realizada pelo apelado interrompeu o prazo para reconhecimento da usucapião, em total contrariedade ao entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ e pelo TJ/MT – sustenta que devidamente preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, com o prazo reduzido do parágrafo único do artigo 1.238 do CC/2002 (10 (dez) anos), posto que, além de exercer a posse mansa e pacífica do imóvel usucapiendo, por telo estabelecido como a sua moradia habitual.

Defende que, desse modo, que não há que se falar que o início do prazo aquisitivo somente teve início após a dissolução conjugal entre as partes, no ano de 2009, já que o prazo decenal para a pretensão aquisitiva teve início ainda quando o imóvel pertencia ao antigo proprietário.

Argumenta que, ainda que se entenda que o lapso para a prescrição aquisitiva somente teve início em 2009, certo é que quando do ajuizamento da ação em 2021, o requisito temporal – 10 (dez) anos ininterruptos de posse para fins de moradia e
animus
domini
– foi cumprido, haja vista que a notificação extrajudicial recebida pela apelante no ano de 2017 não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Assevera, nesse sentido, que de acordo com a jurisprudência nacional, a notificação para a simples desocupação do imóvel em razão da pretensão de retomada da posse do bem para fins de moradia ou de aluguel, sem a informação clara de que a finalidade do ato é impedir a usucapião, não constitui fato interruptivo do prazo da prescrição aquisitiva.

Conclui afirmando que, segundo os precedentes do STJ, somente o protesto ou a notificação judicial constituem causa interruptiva da prescrição por excelência e, ainda assim, apenas se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a prescrição aquisitiva.

Contrarrazões no ID. n. 155721218, pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 158404677, da lavra da í.
Dr
a
Naume
Denise Nunes Rocha Muller
, pelo provimento do apelo a fim de reconhecer a prescrição aquisitiva em favor da autora apelante, vez que a notificação para mera desocupação do imóvel não constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
CARLOS EDUARDO PARO LOPES – OAB/MT No 12083 E BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA – OAB/MT No 9779.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTONIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária movida contra seu ex-companheiro em função da não implementação do requisito temporal, desde o término da convivência, posto que reconhecida uma causa interruptiva da prescrição aquisitiva, qual seja, a notificação para a desocupação.

Inconformada, a autora apresenta razões de recorrer que podem ser resumidas em duas controvérsias, a saber:

(i) Qual o termo inicial do prazo prescricional: se da data em que a autora passou a residir no imóvel, ainda durante a convivência marital com o réu, ou se a partir do momento em que cessada a convivência com o término da união estável;

(
ii
) se a notificação para a desocupação do imóvel constitui causa interruptiva do prazo da usucapião.

No que tange à primeira controvérsia, em consonância com o parecer ministerial, a sentença se revela irretocável

Isso porque, consoante estabelece o inciso I do art.197 do CC/2002,

“não corre a prescrição”
, inclusiva a aquisitiva,

“entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal”
.

É que, segundo a jurisprudência do STJ,

“
a causa impeditiva de fluência do prazo prescricional prevista no art. 197, I, do CC/2002, conquanto topologicamente inserida no capítulo da prescrição extintiva, também se aplica às prescrições aquisitivas, na forma do art. 1.244 do CC/2002.

A constância da sociedade conjugal, exigida para a incidência da causa impeditiva da prescrição extintiva ou aquisitiva (art. 197, I, do CC/2002), cessará não apenas nas hipóteses de divórcio ou de separação judicial, mas também na hipótese de separação de fato por longo período, tendo em vista que igualmente não subsistem, nessa hipótese, as razões de ordem moral que justificam a existência da referida norma.”

(STJ, REsp 1.693.732/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 05/05/2020,
DJe
11/05/2020)

Sendo assim, não prevalece a arguição de que o

dies a quo

do lapso prescricional tenha se dado ainda no ano de 2000, pois incontroverso que, até o ano de 2009, o réu era compossuidor do imóvel.

Porém, a controvérsia mais relevante para a causa se assenta na

Notificação Extrajudicial

de ID. n. 155721179, promovida pelo réu por intermédio do Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, e recebida pela autora em 09.06.2017.

Eis a imagem da referida notificação:

Para a d. representante do

Parquet
,

“o envio da notificação extrajudicial não é suficiente para interromper o prazo prescricional, uma vez que não trazia a finalidade específica de impedir a usucapião, conforme entendimento desta E. Corte”.

(ID. n. 158404677 - Pág. 3)

De fato, há vários precedentes, tanto deste Tribunal quanto do STJ, no sentido de que a

“Notificação judicial ou protesto para interromper a prescrição aquisitiva deve ter fim específico e declarado.”

(REsp n. 149.186/RS)

Ocorre que, segundo a dicção expressa do

caput

do art. 1.238 do CPC/15, a usucapião somente pode ser reconhecida se a posse com

animus
domini

é exercida pelo postulante sem qualquer oposição no interregno aquisitivo.

E nesse viés, a notificação extrajudicial através do qual o titular do imóvel insta o ocupante a desocupar a área que lhe pertence se revela claramente como uma oposição ao exercício da posse passível de usucapião, implicando em fato interruptivo do pretenso direito à prescrição aquisitiva por parte do notificado, na forma do inciso VI do art.202 do CC/2002.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Não obstante seja possível a contagem do prazo da prescrição aquisitiva da usucapião durante a tramitação processual, existindo notificação extrajudicial prevista no art. 202 do CC/2002, considera-se interrompido o transcurso do lapso temporal
. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.789.463/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. em 18/5/2020,
DJe
de 26/5/2020.)

Nesse viés, exigir que o ato admonitório faça alusão expressa e específica à finalidade de interromper a ultimação do lapso aquisitivo se afigura como uma exigência exacerbadamente técnica.

O que importa é que o notificante evidencie ao notificado a sua clara oposição à ocupação do imóvel que lhe pertence.

Logo, por não encontrar qualquer desacerto na sentença, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,

nego provimento ao apelo
, pelo que majoro a verba honorária devida ao(s) patrono(s) dos embargantes para o equivalente a 12% do valor da causa, à luz do que estabelece o §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do §3o do art. 98 do mesmo Código.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara.

VERA LUCIA RODRIGUES
ingressou com AÇÃO
DE USUCAPIÃO
em face de
ADRIANO ORGANDI
. Afirmou que desde o ano de 2000 tem moradia habitual do imóvel descrito na inicial e transcrito no voto da eminente Relatora, desde o ano de 2000, arcando com os custos de manutenção, posse mansa e
pacífica
apta a receber o domínio em face da usucapião extraordinária. Que exerceu união estável com o requerido por aproximadamente 13 anos. Dissolveram a sociedade no ano de 2009 e desde então permanece no imóvel com
‘animus
domini
’.

Ação julgada procedente. O voto da eminente relatora, fazendo suas razões de decidir, manteve a sentença. O argumento jurídico é que, dentro do prazo, foi a apelante notificada extrajudicialmente.

Atendo as peculiaridades, pedi vistas dos autos para melhor análise da situação.

Creio eu, baixando os fatos à realidade, pedindo vênia à eminente Relatora, que estão presentes os requisitos legais para que seja deferida a usucapião em favor da apelante.

Digo isto porque, compulsando os autos, até a data de 07/12/2016, o imóvel pertencia a SEVERIO ORLANDO. Este, por força de escritura
pública
de venda e compra, vendeu o imóvel ao apelado ADRIANO. Em data de 07/06/2017, foi notificada pelo novo proprietário, sempre representado por procurador, para desocupação do referido imóvel no dia 07/07/2017.

Entendo data máxima vênia, que mera notificação extrajudicial onde o novo proprietário do imóvel concede prazo para desocupação do bem à autora, de forma abstrata e não objetiva, não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Mormente quando o proprietário, passado longo tempo é que promove este expediente e que, vencido o prazo concedido, sequer interpõe ação judicial para reaver o bem e somente se manifesta em defesa na ação de usucapião.

Por outro lado, o que se vê é tão somente uma notificação do atual proprietário, ex-companheiro da autora, por simples notificação de desocupação, sem qualquer explicação outra. E, como se sabe, segundo penso, a notificação ou protesto somente pode interromper a prescrição aquisitiva quando reside no documento, um fim especifica declarado e não mero pedido de desocupação onde afirma ser o novo proprietário.

Neste viés, somando o prazo do antecessor, continua a fluir em relação ao novo proprietário.

Esta questão é tratada pela doutrina pátria.

Diz o mestre Carvalho Santos
:
o que é preciso frisar é que o protesto, para ter a virtude de interromper a prescrição, deve-se referir diretamente ao fim colimado, isto é, à prescrição que visa fique interrompida. Não produz tal efeito, portanto, o protesto feito para ressalva de direitos, referindo-se à alienação de terras, por exemplo
[...]. Repetindo Carpenter, o protesto de que fala o art. 172, II, do Código Civil de 1916 entra nesta terceira categoria de protestos (judiciais), porque tem por fim resguardar da prescrição a ação do protestante, sujeito ativo da mesma ação. Mas, nesse protesto, que é mera interpelação judicial, insuscetível de embargos ou contraprotesto,
o protestante deve ser explícito, e declarar que o protesto tem por fim interromper a prescrição da sua ação, porque um protesto contra o sujeito passivo da ação, no qual o sujeito ativo protestasse apenas 'pela ressalva e conservação do seu direito', poderia dar lugar a dúvidas, e não ser reputado causa interruptiva da prescrição."
(Tratado de usucapião. São Paulo: Saraiva p. 142.) (grifei).;

Sobre a matéria, confira-se este precedente:

"RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO E/OU PROTESTO. CONDIÇÕES. DIVERGÊNCIA. 1. Uma vez julgada improcedente a ação possessória, a citação não tem efeito interruptivo da prescrição aquisitiva. 2.
Notificação judicial ou protesto para interromper a prescrição aquisitiva deve ter fim específico e declarado
. 3. Só há dissídio jurisprudencial quando sobre o mesmo tema os julgados confrontados adotam posicionamento diferente. No caso, de qualquer modo, o entendimento pretoriano majoritário se encaminha no sentido do acórdão recorrido .4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.5. Recurso especial não conhecido." (REsp n. 149.186, Quarta Turma, Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 19/12/2003.)

Colhe-se, na espécie, outro julgado do colendo STJ: ‘
Para a notificação extrajudicial tenha o condão de interromper o prazo prescricional é necessário que esse objetivo esteja explicitado, o que não ocorreu no caso. A interrupção de prazo de prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. (Relator Ministro RICARDO VILAS BOAS CUEVA, julgado em 09/03/21, DJE de 12/03/21, omitido o número total do processo, fonte Google).

Reforça, ainda, este meu
posicionamento inúmeros
precedentes, em que
se firma a impossibilidade de mera notificação genérica vir a interromper o prazo prescricional de aquisição da propriedade através da usucapião
.

Confira-se. (fonte GOOGLE).

‘CIVIL. FGTS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DO AGENTE GESTOR. VALOR INDEVIDAMENTE LIBERADO A TITULAR DE CONTA VINCULADA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO NOVO CÓDIGO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. PRECEDENTES DO STJ. 1. Pretende a Caixa Econômica Federal obter do apelado ressarcimento de valor indevidamente liberado, alegando pagamento em duplicidade, decorrente de equívoco cometido pela unidade GIFUG, responsável pela
gerencia
das contas vinculadas ao FGTS. 2. A correspondência enviada pelo sujeito que se posta na condição de credor, notificando aquele contra o qual supõe possuir crédito não implica, por óbvio, em "reconhecimento do direito pelo devedor". A situação prevista no inciso VI do art. 202 do Código Civil indica, como causa de interrupção do transcurso do prazo prescricional, a existência de ato inequívoco que implique no reconhecimento do direito e não, simplesmente, no conhecimento do direito pelo devedor. 3. A contagem do prazo de prescrição se inicia, a princípio, na da data do ato a partir do qual se originou a suposta lesão do direito do autor (CC, art. 189). No caso em exame, este ato consubstancia-se no levantamento efetivado pelo apelado em sua conta de FGTS no valor de R$ 5.117,79 (cinco mil, cento e dezessete reais e setenta e nove centavos), ocorrido no dia 03 de agosto de 1994. 8. Apelação da Caixa Econômica Federal improvida. (TRF-1 - AC: 4949 AM 2006.32.00.004949-2, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2008, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 21/11/2008 e-DJF1 p.923)’.

‘APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. Inafastável o reconhecimento de que prescrita a execução, proposta sete anos depois do último vencimento. Prazo quinquenal. Art. 206, § 5o, I, do CCB A notificação extrajudicial, nos termos em que encaminhada, não constitui ato inequívoco pelo qual a devedora tenha reconhecido o direito do apelante. Não interrupção da prescrição. Redimensionamento da verba honorária, considerando a situação específica dos autos, a pouco complexidade e o efetivo trabalho. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível No 70052508629, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria
Nedel

Scalzilli
, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 70052508629 RS, Relator: Ana Maria
Nedel

Scalzilli
, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015)’.

‘COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1 - A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DAR-SE-Á POR QUALQUER ATO JUDICIAL QUE CONSTITUA EM MORA O DEVEDOR (CC, ART. 222, V). A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO A INTERROMPE. 2 - O PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA, CONSTANTE DE INSTRUMENTO P ARTICULAR, É DE CINCO ANOS (CC/02, ART. 206, § 5o, I). 3 - SERÃO OS DA LEI NOVA OS PRAZOS, QUANDO REDUZIDOS PELO NOVO CÓDIGO CIVIL SE, NA DATA DE SUA ENTRADA EM VIGOR, NÃO HOUVER TRANSCORRIDO MAIS DA METADE DO TEMPO ESTABELECIDO NO CÓDIGO ANTERIOR (CC/02, ART. 2.028). 4 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-DF - APL: 108825020088070008 DF 0010882- 50.2008.807.0008, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 01/04/2009, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2009,
DJ-e
Pág. 176)’.

‘APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - AC: 03378271720058090051, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 15/08/2017, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2335 de 24/08/2017) APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - EXERCÍCIO DA POSSE A TÍTULO DE DETENÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DOS REQUERIDOS - ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE ORIGINÁRIA - RECURSO PROVIDO. (TJ-MS - AC: 2388 MS 2010.002388-9, Relator: Des.
Atapoã
da Costa Feliz, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2010)’.

Limitada a questão, em relação ao prazo aquisitivo não é alvo de divergência, nada necessita ser mencionado neste posicionamento, tratando-se de situação incontroversa o preenchimento do parágrafo
único,do
artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro. No caso, findo o relacionamento no ano de 2009, começando a contar o prazo no ano de 2010, sem qualquer interrupção da posse e inválida mera notificação sem objetivo (abstrata), ajuizando a ação no ano de 2020, citação válida em 2021, tendo durante todo esse lapso de tempo, arcando com o pagamento dos encargos inerentes ao imóvel, caracterizados estão o cumprimento dos requisitos legais aptos a transferência do domínio à autora, via do processo de usucapião.

O recurso é triunfante.

Com as considerações acima, ousando divergir da eminente relatora e com todas as vênias ao seu entendimento, conheço do recurso aviado pela autora VERA LUCIA RODRIGUES e lhe
DOU PROVIMENTO
. Reconheço o direito de a mesma obter título dominial em relação ao imóvel descrito na inicial vez que preencheu os requisitos legais.

Inverto o ônus
da
sucumbência.

Consolidada a coisa julgada, retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para cumprimento do aqui decidido.

É com voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise, uma vez que há dois votos exemplares, assim preciso fazer um cotejo entre os mesmos.

EM 19 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Vera Lúcia Rodrigues
contra a sentença proferida na Ação de Usucapião Extraordinária

n. 1000385-92.2021.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
Adriano Orlandi
, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva em função do não preenchimento do requisito temporal e, por consequência, condenou a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Pois bem,

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque diverso do que defende a parte recorrente o termo inicial para a contagem da prescrição aquisitiva não é o ano 2000, mas sim o ano de 2009.

Conforme apontado pela própria parte recorrente, durante os anos de 2000 a 2009 manteve união estável com o apelado e residiam no imóvel que pertencia ao Sr.
Sevério
Orlando, pai do apelado.

Com a dissolução da união estável, a recorrente continuou a residir no imóvel. Todavia, o apelado passou a ser o proprietário do imóvel, e, em 2017 notificou a recorrente para que deixasse o local.

Nesse contexto, esclareço a recorrente que por força do artigo 197, I do CC não corre a prescrição entre os cônjuges, sendo que o dispositivo se aplica a prescrição aquisitiva.

Nesse sentido como bem aponto a E. Desembargadora Relatora é a jurisprudência do STJ:
“
a causa impeditiva de fluência do prazo prescricional prevista no art. 197, I, do CC/2002
, conquanto topologicamente inserida no capítulo da prescrição extintiva,
também se aplica às prescrições aquisitivas, na forma do art. 1.244 do CC/2002
.

A constância da sociedade conjugal, exigida para a incidência da causa impeditiva da prescrição extintiva ou aquisitiva (art. 197, I, do CC/2002), cessará não apenas nas hipóteses de divórcio ou de separação judicial, mas também na hipótese de separação de fato por longo período, tendo em vista que igualmente não subsistem, nessa hipótese, as razões de ordem moral que justificam a existência da referida norma.” (STJ, REsp 1.693.732/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 05/05/2020,
DJe
11/05/2020)
(destaquei)

Portanto, não se sustenta a tese da parte recorrente para que se considere o ano 2000 como termo inicial da prescrição aquisitiva.

Ademais, consta dos autos notificação extrajudicial enviada pelo apelado -em 2017- a parte apelante, na qual expressamente há o pedido para que seja efetuada a desocupação do imóvel em discussão.

Assim, a meu sentir, a notificação possui finalidade específica (desocupar o imóvel) e configura oposição ao exercício da posse, logo, interrompe a contagem do prazo prescricional.

Portanto, como prazo prescricional se iniciou em 2009 e foi interrompido em 2017, resta evidente que não foi preenchido o requisito temporal para aquisição por usucapião, seja o de 15 (quinze) anos previstos no “caput” do art. 1.238 do CC, seja o de 10 (dez) anos previsto no parágrafo único do mesmo artigo.

Com esses fundamentos,
acompanho a relatora, para desprover o recurso de apelação.

É como voto.

EM 10 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
CARLOS EDUARDO PARO LOPES – OAB/MT No 12083 E JAIRO CEZAR DA SILVA – OAB/MT No 16249.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORÃES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Antes de colher os votos da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho e do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, registro que residiam nos autos fatos relevantes e pertinentes agitados que me passaram despercebidos.

O doutor Jairo Cezar da Silva trouxe-me outros elementos na sustentação oral, o quais não tive quando proferi um voto contrário ao posicionamento da eminente relatora.

Nesta oportunidade, rendo-me aos argumentos posteriores trazidos, para retificar meu posicionamento anterior, para acompanhar o voto da eminente relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023